Tribunal: TJBA
Processo: 2001346-17.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Agravo de Execução Penal nº 2001346-17.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Lívia Sampaio Pereira Agravado: Mateus Jonatas da Conceição Brito Advogado: Rose Mary Alves Costa (OAB/BA N. 39.094) Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÕES ÀS CONDIÇÕES DO SEMIABERTO HARMONIZADO. ALEGADA FALTA GRAVE. FALHA TÉCNICA NO EQUIPAMENTO RECONHECIDA PELA CENTRAL DE MONITORAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE GRAVIDADE CONCRETA SUFICIENTE. ADVERTÊNCIA E MEDIDAS SANCIONATÓRIAS PROPORCIONAIS ÀS FALTAS PRATICADAS. IMPROVIMENTO DO AGRAVO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Execução Penal da Comarca de Feira de Santana que, diante de registros de violações vinculadas ao monitoramento eletrônico, aplicou ao apenado Mateus Jonatas da Conceição Brito a sanção de advertência, indeferindo o pedido ministerial de reconhecimento de falta grave, com regressão ao regime fechado, expedição de mandado de prisão e alteração da data-base para progressão. O Parquet sustentou que relatório técnico da Central de Monitoramento Eletrônico (CMEP) evidenciaria reiteradas violações às condições do semiaberto harmonizado, incluindo evento classificado como “gravíssimo” (fim de bateria por período prolongado, sem comunicação prévia) e múltiplas violações de área de inclusão, inclusive após perda do vínculo empregatício e determinação de recolhimento integral. II. Questão em discussão 2. Definir se as violações registradas no monitoramento eletrônico, notadamente o período prolongado de descarregamento da tornozeleira e as violações de área de inclusão, configuram falta disciplinar grave apta a justificar, de forma imediata, a regressão de regime. III. Razões de decidir 3. A falta grave na execução penal não decorre automaticamente do descumprimento formal de condições do monitoramento eletrônico, exigindo avaliação concreta, individualizada e contextualizada da conduta, com consideração do elemento subjetivo, sob pena de indevida responsabilização objetiva na execução. 4. O evento de fim de bateria por período prolongado, embora registrado como violação relevante, mostrou-se compatível com falha técnica do equipamento, tanto que houve comparecimento do apenado à central e substituição da tornozeleira, circunstâncias que enfraquecem a imputação de conduta dolosa dirigida a inviabilizar a vigilância estatal. 5. As violações de área de inclusão, inclusive após a alteração do contexto laboral, não evidenciaram, no caso, sinais de evasão, ocultação intencional, rompimento deliberado do monitoramento, prática de novo delito ou comportamento conscientemente voltado à subversão do regime, mantendo-se elementos indicativos de endereço conhecido e contínua submissão ao controle, ainda que com irregularidades formais. 6. Revela-se proporcional e adequada a resposta adotada pelo Juízo da execução, após regular audiência de justificação com observância do contraditório e ampla defesa, aplicando advertência e determinando a perda do período entre a primeira violação e a data da decisão, como medida de conteúdo sancionatório e pedagógico suficiente à prevenção de novas ocorrências, sem necessidade de regressão imediata. 7. O entendimento jurisprudencial reforça que o descumprimento de obrigações do monitoramento eletrônico não implica, por si, falta grave, cabendo ao Juízo da execução valorar as justificativas e a gravidade concreta do caso. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo em execução penal conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O descumprimento de condições do monitoramento eletrônico não configura automaticamente falta grave, exigindo análise concreta e individualizada da conduta, com verificação do elemento subjetivo. 2. Ausente demonstração de comportamento doloso voltado à frustração da fiscalização e sendo adequadas as medidas sancionatórias proporcionais, é incabível a regressão de regime por falta grave.” Dispositivos legais relevantes citados: LEP, art. 50 (falta grave). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.633/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 13.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Execução n. 2001346-17.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do órgão de acusação, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator